Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700849-51.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: ADJAYME DE FARIA MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adjayme de Faria Melo contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Processo no 0752535-50.2024.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitação dos descontos mensais referentes a empréstimos e dívidas bancárias, em folha de pagamento e conta corrente, ao percentual de 30% da renda líquida do agravante. O agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de 186% de sua remuneração líquida mensal, fato este que inviabiliza a sua subsistência e atenta contra sua dignidade, protegida constitucionalmente. Requer, em sede de liminar, que seja determinado o limite máximo de 30% de desconto sobre seus rendimentos, com fundamento na Lei no 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor e em jurisprudência consolidada. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, observo a presença dos requisitos para a antecipação pretendida na forma do art. 300 do CPC. O agravante demonstrou, por documentação idônea, a sua condição de superendividado, com comprometimento da quase totalidade de seus rendimentos líquidos por débitos decorrentes de contratos bancários. Tais descontos vêm comprometendo seu mínimo existencial, razão pela qual se impõe a imediata intervenção judicial. Além disso, o pedido encontra respaldo em recente precedente de minha relatoria proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT (Acórdão no 1797160, AI 0720012-22.2023.8.07.0000), que reconheceu a possibilidade de limitação judicial dos descontos bancários a 30% da remuneração do devedor, mesmo em se tratando de débitos autorizados contratualmente, quando evidenciado o risco à subsistência do consumidor e de sua família. Como bem fundamentado naquele julgado: “Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. [...] Evidenciam-se os requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados [...] ao percentual de 30% dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana.” (TJDFT – 2a Turma Cível – Acórdão no 1797160) Destaco, ainda, que o perigo de dano irreparável decorre da continuidade dos descontos em percentual excessivo, o que compromete a subsistência do agravante. Já a reversibilidade da medida está garantida, pois os valores não descontados permanecerão sob controle do agravante e, em caso de improcedência ao final, poderão ser executados pelos credores. Dessa forma, o indeferimento da medida liminar na origem, diante da prova inequívoca da condição de superendividamento e da inobservância dos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, mostra-se inadequado e deve ser alterada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para limitar, a partir de 1o de abril/25, os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos mensais do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) brutos, compreendidos todos os débitos decorrentes de contratos bancários firmados com os agravados, inclusive aqueles debitados diretamente em conta corrente ou folha de pagamento, até ulterior deliberação deste Tribunal ou decisão final no recurso. O valor a ser descontado deve ser rateado proporcionalmente entre os credores na medida das parcelas pagas atualmente, podendo ser utilizada a Contadoria Judicial para o cálculo. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator